Tribunal: TJMT
Processo: 1007047-38.2019.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007047-38.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULO PAYO MATEOS - CPF: 117.338.109-00 (EMBARGANTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OBRIGATORIEDADE DE EFD – ENTREGA EM ANOS ANTERIORES – REENQUADRAMENTO COMO MICROPRODUTOR – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

PPAULO PAYO MATEOS

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
PAULO PAYO MATEOS
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1007047-38.2019.8.11.0041, que deu provimento ao recurso para denegar a segurança.

Alega o embargante a existência de omissão e contradição, pois a “
decisão proferida nos autos está em contradição com a redação restritiva do §4o do art. 430 do RICMS/SEFAZ/MT, à qual se refere tão somente a vedação de mudança dentro do exercício fiscal, o que data vênia não é o caso dos Autos, conforme devidamente reconhecida a alteração de regime no início do exercício fiscal de 2017, nos termos da Lei
”.

Afirma que houve o reconhecimento do embargante como microprodutor em janeiro/2017 pela SEFAZ, o que por consequência dispensa o EFD (Escrituração Fiscal Digital) e que a própria SEFAZ excluiu a obrigatoriedade da entrega da EFD de forma retroativa .

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios e desprover o recurso de apelação.

Contrarrazões no id. 157510682.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
Paulo Payo Mateos
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1007047-38.2019.8.11.0041, que deu provimento ao recurso para denegar a segurança.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Aliás, é evidente que a contradição que justifica a interposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado e não aquela que supostamente existente entre a parte dispositiva e as provas constantes nos autos.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão está em contradição com a redação restritiva do § 4o do art. 430 do RICMS.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, o reenquadramento como microprodutor rural, por si só, não afasta a obrigação de cumprir a obrigação acessória consubstanciada na entrega da EFD, nos termos do art. 430, §4o do RICMS,
in verbis
:

“Na espécie, a parte Impetrante defende que está inscrita no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso, com inscrição estadual sob o no 13.474.992-8 desde 13.02.2013, desempenhado a atividade comercial de produtor rural.

Indica que estava enquadrado como pequeno produtor e nessa condição cumpriu todas suas obrigações fiscais. Informa que no ano fiscal de 2017 solicitou o seu reenquadramento para micro produtor rural, desobrigando de entregar a Escrituração Fiscal Digital (EFD).

Afirma que a autoridade coatora lançou multa por descumprimento de obrigação de entrega da EFD, mesmo não sendo mais necessária a entrega de tal documentação fiscal.

Pois bem.

Em que pese a parte Impetrante defender que não é necessário realizar a entrega da EFD – Escrituração Fiscal Digital, a legislação vigente à época indica o contrário, senão vejamos:

Regulamento do ICMS

Art. 430. Os demais estabelecimentos dos contribuintes localizados no território mato-grossense, independentemente do respectivo enquadramento em qualquer das hipóteses arroladas nos artigos 428 e 429, ficam, igualmente, obrigados ao uso de EFD, observado o disposto neste artigo.

(...)

§4o É vedado interromper o uso da EFD depois de iniciada a sua utilização, sendo obrigatório àquele que a utilizar continuar dela fazer uso, ainda que sobrevenha alteração da faixa de faturamento, hipótese em que são inaplicáveis os §§ 1o a 3o deste artigo.

Desse modo, ainda que a parte Impetrante tenha sido reenquadrada como micro produtor rural, tal motivo por si só, não a afasta da obrigação de cumprir a obrigação acessória consubstanciada na entrega da EFD - Escrituração Fiscal Digital, nos termos do que dispõe o art. 430, §4o, do RICMS, vigente à época.

Logo, não há se falar em ato ilegal praticado pela autoridade coatora, capaz de ensejar violação ao direito liquido e certo da parte Impetrante.”
(id. 154181673) (g.n.)

Não há, portanto, os vícios de omissão e contradição alegados, uma vez que o acórdão é claro na interpretação da legislação, não configurando como contradição a mera interpretação dos fatos e a aplicação distinta de dispositivos legais.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023